Tribunal: TJMT
Processo: 0001736-87.2017.8.11.0030
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001736-87.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OSVALDINO DO BONDESPACHO - CPF: 807.146.251-91 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTATO HABITUAL COM AGENTES QUÍMICOS. UTILIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EMPRESTADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível para reformar sentença que julgou procedente os pedidos de pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, na proporção de 40% sobre o salário-mínimo, com os devidos reflexos, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (
i
) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação diante da alegada omissão quanto às impugnações ao laudo pericial; (
ii
) saber se a utilização de prova pericial emprestada compromete a validade da prova técnica; e (
iii
) apurar se as atividades efetivamente desempenhadas pelo servidor caracterizam exposição habitual a agentes insalubres apta a justificar o pagamento do adicional em grau máximo.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, conforme interpretação do dever de motivação.

4. A prova emprestada é admitida no ordenamento jurídico, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa. No caso, as partes foram previamente intimadas acerca da utilização da perícia indireta e teve oportunidade de apresentar quesitos e impugnar o laudo.

5. A caracterização da insalubridade deve considerar as atividades efetivamente desempenhadas pelo trabalhador. Documentos administrativos e a perícia técnica demonstraram que o autor realizava atividades de lubrificação, troca de óleo e abastecimento de veículos, com contato direto e habitual com hidrocarbonetos, óleos minerais e graxas.

6. A avaliação da insalubridade em atividades envolvendo hidrocarbonetos pode ocorrer por critério qualitativo, sendo desnecessária medição quantitativa do agente químico.

7. Ausente prova de fornecimento eficaz de EPI’s capazes de neutralizar os riscos, permanece caracterizada a insalubridade em grau máximo.

8. Inexistindo vícios técnicos no laudo pericial nem elementos capazes de infirmar suas conclusões, mostra-se correta a sentença que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade.

9. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A utilização de prova pericial emprestada é válida quando assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. O contato habitual com hidrocarbonetos, óleos minerais e graxas caracteriza atividade insalubre em grau máximo, independentemente de avaliação quantitativa
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 7, XXIII, 93, IX; CPC, arts. 85, § 11, 372, 479 e 489; Lei Municipal no 1.297/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2800428/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.10.2025; STJ, AgInt no AREsp 1015987/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30.9.2019; STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Nobres
contra a sentença que, nos autos da
reclamação trabalhista
proposta por
Osvaldino do Bondespacho
, julgou procedente os pedidos de pagamento do
adicional de insalubridade em grau máximo, na proporção de 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo
, com os devidos reflexos, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Aduz que a sentença é nula por omissão, pois não apreciou a manifestação apresentada após os esclarecimentos do perito judicial, na qual foram apontadas inconsistências técnicas no laudo pericial e requerida a sua desconsideração ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia, circunstância que configuraria violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e no artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.

Assevera que a sentença baseou-se em prova pericial emprestada, produzida em processo diverso, cuja finalidade consistia em avaliar genericamente riscos ocupacionais em diversos setores da administração municipal, sem análise direta das atividades efetivamente desempenhadas pelo autor no período contratual discutido nos autos, circunstância que, aliada à ausência de inspeção específica no ambiente de trabalho, compromete a confiabilidade da prova técnica utilizada.

Afirma que o laudo pericial carece de adequada individualização das atividades exercidas, uma vez que enquadrou o autor no
Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) 08
, referente às
atividades mecânicas
, sem demonstrar, de forma concreta, que o servidor efetivamente desempenhava funções típicas dessa categoria profissional, limitando-se a presumir a existência de similitude entre as atividades exercidas.

Argumenta que a perícia não realizou avaliação quantitativa dos agentes químicos, exigida pelas normas regulamentadoras aplicáveis, especialmente pelos Anexos 11 e 12 da Norma Regulamentadora (NR) no 15, aprovada pela Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), inexistindo medições ambientais, coleta de amostras ou relatório técnico apto a demonstrar que os níveis de exposição ultrapassariam os limites de tolerância previstos na legislação pertinente.

Destaca que não restou comprovada a exposição habitual e permanente a agentes insalubres, requisito indispensável à concessão do adicional, uma vez que a prova produzida não demonstrou, de forma concreta, a rotina laboral do autor nem a frequência com que seriam desempenhadas as atividades supostamente insalubres.

Sustenta que tais inconsistências comprometem a validade da prova técnica produzida e configuram cerceamento de defesa, razão pela qual defende a necessidade de reforma da decisão ou da realização de nova perícia específica.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença, ou reformada a decisão de mérito, com o afastamento da condenação imposta ou, subsidiariamente, a realização de nova prova pericial individualizada.

Já
Osvaldino do Bondespacho
, em contrarrazões, aponta que a sentença encontra-se devidamente fundamentada, amparada em prova técnica regularmente produzida nos autos e submetida ao contraditório, bem como na validade da prova emprestada, nos esclarecimentos prestados pelo perito e na comprovação documental das atividades exercidas e da exposição a agentes químicos, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 344095875).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 345652366), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Osvaldino do Bondespacho
, na data de 10 de junho de 2016, propôs
reclamação trabalhista
em face do
Município de Nobres
, visando ao reconhecimento e ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo, com os devidos reflexos, ao fundamento de que manteve vínculo empregatício por meio de contrato temporário, no período de 1o de março de 2013 a 11 de junho de 2014, na função de
Ajudante de Serviços Gerais
.

Relata que, embora após o primeiro mês tenha passado a desempenhar atividades de
Lubrificação e Abastecimento de Veículos e Máquinas
, realizava diariamente o abastecimento de diversos veículos, bem como a troca de óleo e filtros, mantendo contato direto com combustíveis e lubrificantes, sem o fornecimento de equipamentos de proteção individual adequado. Apesar da exposição habitual a agentes potencialmente perigosos ou insalubres, jamais recebeu o respectivo adicional durante todo o período contratual.

A sentença julgou procedente os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, com reflexos nas verbas remuneratórias do período laborado, ao concluir que o Autor, ora Apelado, exercia atividades de lubrificação, troca de óleo, lavagem e engraxamento de peças, com exposição habitual a agentes químicos, tais como óleos minerais, graxas e combustíveis. Tal circunstância foi comprovada por prova pericial técnica, que equiparou suas funções às atividades mecânicas insalubres (Id. 344095870).

O ponto controvertido consiste em verificar se as atividades efetivamente desempenhadas caracterizam exposição habitual a agentes insalubres apta a justificar o pagamento do adicional em grau máximo, bem como se a prova pericial produzida nos autos, ainda que na forma de prova emprestada, revela-se idônea para fundamentar a condenação imposta na sentença.

- Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação

Quanto à
preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação
, ao fundamento de que o Juízo de 1a Instância não teria enfrentado a manifestação apresentada após os esclarecimentos prestados pelo perito judicial, cumpre registrar que tal alegação não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 93, IX da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, de modo a demonstrar as razões jurídicas que conduziram ao convencimento do magistrado. No mesmo sentido, o artigo 489 do Código de Processo Civil estabelece os parâmetros para a adequada fundamentação das decisões judiciais.

Todavia, o dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

[...] Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido enfrenta, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente.
A ausência de manifestação sobre todos os argumentos apresentados não configura omissão, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a decisão
. [...]. (STJ, AREsp 2800428/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.10.2025). [grifo nosso]

[...]
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. Precedentes. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 1015987/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30.9.2019). [grifo nosso]

No caso concreto, verifica-se que a sentença apreciou expressamente o laudo pericial produzido nos autos, bem como os esclarecimentos prestados pelo perito judicial, concluindo pela caracterização da insalubridade das atividades exercidas pelo Autor, ora Apelado.

O magistrado de origem destacou que o laudo técnico evidenciou a exposição habitual do trabalhador a agentes químicos nocivos, especialmente óleos minerais, graxas e hidrocarbonetos, além de registrar a ausência de fornecimento adequado de equipamentos de proteção individual, circunstância que reforça a caracterização da insalubridade.

Constata-se, portanto, que a sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente, clara e coerente, inexistindo omissão apta a ensejar sua nulidade.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
, em consequência, passo ao exame do mérito.

- Do adicional de insalubridade

O adicional de insalubridade está previsto no artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal: “
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social,
adicional de remuneração para as atividades
penosas,
insalubres
ou perigosas, na forma da lei
.”.

Não obstante, verifica-se nos autos a ausência de qualquer informação ou documento que comprove a instituição formal do adicional de insalubridade à época do desempenho das atividades pelo Autor, ora Apelado, durante o período em que manteve vínculo contratual com o ente municipal.

Por outro lado, a Lei Municipal no 1.297, de 2 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Administração, regulamentou expressamente a concessão do referido adicional, estabelecendo critérios específicos para sua percepção:

Art. 29.
Será concedida adicional por exercício em atividades consideradas
insalubres
ou perigosas
.

§ 1o A caracterização e a classificação dos graus de insalubridade ou de periculosidade serão feitas através de perícia médica, e/ou conforme dispõem as normas definidas pela legislação federal (NR 15).

§ 2o O valor do adicional de que trata este artigo será calculado sobre o salário-mínimo nacional.

§ 3o O direito ao adicional por atividade, insalubre ou perigosa, cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. [...].

- Da validade da prova pericial e da utilização de prova emprestada

A utilização de prova emprestada é amplamente admitida no ordenamento jurídico brasileiro, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa

No presente caso, o perito judicial, ao elaborar o laudo técnico juntado aos autos, consignou expressamente tratar-se de prova emprestada oriunda do processo no 0000465-87.2010.8.11.0030, no qual já havia sido realizada perícia destinada à avaliação das condições de trabalho dos servidores municipais vinculados às secretarias do
Município de Nobres
:

[...] Este laudo tem por objetivo realizar a avaliação qualitativa dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, existentes no ambiente de trabalho do Município de Nobres e suas secretarias, e que possam causar danos à saúde do trabalhador. Classificando-os segundo as condições de trabalho, os respectivos graus de riscos dos ambientes avaliados.

Os dados levantados aqui informados referem-se à situação encontrada quando de nossa visita para o levantamento.

Este laudo, é servido como prova emprestada, do processo ao feito de no 0000465-87.2010.8.11.0030, pois se trata de demandas relacionadas a servidores públicos municipais à mesma reclamação ao do requerente deste processo
. [...]. (Id. 344095853 – fls. 4). [grifo nosso]

O
expert
esclareceu que as demandas envolvem servidores submetidos à mesma realidade fática e às mesmas condições ambientais de trabalho, razão pela qual as conclusões técnicas produzidas naquele processo poderiam ser aproveitadas no presente feito.

Ademais, consta dos autos que o
Município de Nobres
, ora Apelante, foi devidamente intimado acerca da proposta de realização de perícia indireta, oportunidade em que expressamente manifestou não se opor à utilização da prova emprestada (Id. 344095396).

Assim, tendo sido assegurado o pleno exercício do contraditório, inclusive com a possibilidade de apresentação de quesitos e posterior impugnação do laudo, não há falar em irregularidade na utilização da prova técnica emprestada.

Cumpre ressaltar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 372, admite expressamente a utilização de prova produzida em outro processo, desde que assegurado o contraditório: “
O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório
.”.

Portanto, não há nulidade ou irregularidade na utilização da prova pericial emprestada no presente caso.

-
Da caracterização das atividades efetivamente desempenhadas

A caracterização da insalubridade deve considerar as atividades efetivamente desempenhadas pelo trabalhador, e não apenas a denominação formal do cargo ocupado.

Embora o Autor, ora Apelado, tenha sido formalmente contratado para a função de
Ajudante de Serviços Gerais
, consta dos autos declaração expedida pelo Secretário Municipal de Obras afirmando que ele desempenhou atividades de
Lubrificação e Abastecimento de Veículos e Máquinas
durante o período contratual (Id. 344095379 – fls. 23).

Tal documento administrativo confirma as alegações apresentadas na petição inicial e demonstra que as tarefas desempenhadas estavam diretamente relacionadas à manutenção e ao abastecimento de veículos e equipamentos da Secretaria de Infraestrutura.

O perito judicial, ao analisar a documentação constante dos autos e as condições de trabalho existentes no setor, concluiu que tais atividades se enquadram no
Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) 08
, referente às
atividades mecânicas
, caracterizadas pelo manuseio direto de substâncias químicas:

[...] Pelas razões expostas, sendo o grupo homogêneo de exposição o GHE 08, significando os agentes avaliados dos principais riscos ocupacionais em grupos, de acordo com a natureza;

- Físicos: Considerando o tipo de exposição, não foram evidenciados nas atividades mecânico, lotados na Secretaria de Infraestrutura do Município de Nobres, os agentes deste grupo, conforme anexos: anexo 01 – ruído contínuo ou intermitente, anexo 02 – ruído de impacto, anexo 03 – calor, anexo 05 – radiação ionizante, anexo 06 – trabalho sob condições hiperbáricas, anexo 07 - radiação não ionizante, anexo 08 – vibração, anexo 09 – frio, anexo 10 – umidade, da NR 15.

- Químicos:
Considerando o tipo de exposição, foram evidenciados nas atividades mecânico, lotados na Secretaria de Infraestrutura do Município de Nobres, os agentes deste grupo, conforme anexos: 11, 12 e 13, da NR 15, de forma habitual permanente não ocasional nem intermitente, através de contato com produtos/substâncias químicas, além da comprovada situação da reação alérgica e irritação de pele conforme demonstra a imagem 43, pela entrega de EPI não adequado ao risco. Desta forma enquadra a esta função o adicional de 40% (quarenta por centro) do salário-mínimo da região
.

- Biológicos: Considerando o tipo de exposição, não foram evidenciados nas atividades mecânico, lotados na Secretaria de Infraestrutura do Município de Nobres, os agentes deste grupo, conforme anexos: 14, da NR 15.

Portanto, restam claros que as atividades desempenhadas pelos trabalhadores deste grupo exercem atividades em condições de trabalho que enquadram em insalubridade. [...]. (Id. 344095853 – fls. 60). [grifo nosso]

Desse modo, não se trata de presunção genérica, mas de conclusão técnica fundada nas funções efetivamente exercidas pelo servidor, o que afasta a alegação de ausência de individualização.

- Da caracterização da insalubridade e da metodologia pericial adotada

Com relação à alegada inadequação técnica do laudo pericial, ao fundamento de que não teriam sido realizadas medições quantitativas dos agentes químicos, conforme exigiriam os Anexos 11 e 12 da Norma Regulamentadora (NR) no 15, aprovada pela Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, verifica-se que tal argumento não procede.

Conforme esclarecido pelo perito judicial (Id. 344095864), a caracterização da insalubridade no caso concreto não depende de medições quantitativas no ambiente laboral.

A situação analisada refere-se ao contato direto e habitual com óleos minerais, graxas e hidrocarbonetos, substâncias reconhecidamente nocivas à saúde do trabalhador por via cutânea.

Nessas hipóteses, a caracterização da insalubridade encontra amparo no Anexo 13 da Norma Regulamentadora (NR) no 15, que trata das atividades envolvendo hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, cuja avaliação é qualitativa, prescindindo de medições ambientais.

O laudo pericial foi categórico ao afirmar que as atividades desempenhadas implicavam contato manual frequente com produtos químicos, além de evidenciar a ocorrência de reações cutâneas compatíveis com a exposição a tais substâncias:

[...] A metodologia empregada foi qualitativa, nos termos do anexo 13 da NR-15, cabível em atividades em que a nocividade dos agentes é caracterizada pela simples presença e contato físico direto, e não pela concentração ambiental mensurável. É o caso dos óleos minerais, graxas e hidrocarbonetos, agentes comprovadamente cancerígenos por via cutânea, cuja avaliação não requer medição quantitativa, mas apenas caracterização do contato direto e habitual. Além disso, a exposição e os agentes permitem caracterização por inspeção técnica quando evidências de contato dérmico, ausência de controle ou EPI inadequado, e quando os agentes tipificados no Anexo 13 se mostram presentes na avaliação.

[...].

As atividades do reclamante envolvem contato dérmico com óleos lubrificantes, graxas e derivados de petróleo, não havendo risco respiratório mensurável
. O Anexo 13 expressamente determina que a avaliação é qualitativa, bastando a comprovação do manuseio direto e habitual. [...]. (Id. 344095864). [grifo nosso]

Além disso, o perito consignou que não havia fornecimento adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), em desacordo com as exigências da Norma Regulamentadora no 6 (Id. 344095864 – fls. 4), circunstância que reforça a manutenção da insalubridade.

Assim, a metodologia adotada pelo
expert
mostra-se compatível com as normas regulamentadoras aplicáveis, inexistindo vício capaz de comprometer a validade da prova técnica.

- Da habitualidade da exposição aos agentes nocivos

Conforme registrado no laudo pericial, as atividades desempenhadas pelo Autor, ora Apelado, consistiam no abastecimento de veículos com óleo diesel, limpeza de peças mecânicas, troca de óleo e lubrificação de componentes, tarefas que implicam contato direto com substâncias químicas nocivas.

Ao responder aos quesitos formulados pelo
Município de Nobres
, ora Apelante, o perito esclareceu que tais atividades eram realizadas com regularidade e frequência suficientes para caracterizar exposição habitual:

[...] 2. Exposição a Agentes Insalubres

2.1. Durante a execução das atividades mencionadas, o requerente esteve exposto a agentes químicos ou físicos que possam ser classificados como insalubres?

Resposta: Pode-se afirmar que sim, pois exercia suas atividades no mesmo ambiente que exercia o mecânico da atividade GHE 08
. [...]. (Id. 344095855 – fls. 5). [grifo nosso]

Restou demonstrado, portanto, que o Autor, ora Apelado, esteve exposto de forma habitual e permanente a substâncias insalubres, preenchendo os requisitos necessários para a concessão do adicional pleiteado.

- Da desnecessidade de realização de nova perícia

Diante da consistência técnica do laudo pericial e dos esclarecimentos posteriormente prestados pelo
expert
, não se vislumbra motivo que justifique a realização de nova perícia.

Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, podendo afastar suas conclusões apenas quando houver elementos concretos que demonstrem sua inconsistência.

No caso em exame, o
Município de Nobres
, ora Apelante, limitou-se a apresentar críticas genéricas à metodologia adotada, sem indicar elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões do laudo.

Nessa perspectiva, ausente demonstração de vício relevante na prova pericial, revela-se correta a decisão do Juízo de primeiro grau ao utilizá-la como fundamento para o reconhecimento da insalubridade.

- Da manutenção da sentença de procedência

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida apresentou fundamentação adequada e enfrentou de forma suficiente as questões relevantes da controvérsia.

A prova pericial emprestada foi regularmente admitida, com observância do contraditório, inclusive com apresentação de impugnação pelo ente público e posterior esclarecimento do perito judicial.

O laudo técnico evidenciou que o Autor, ora Apelado, no exercício das atividades de lubrificação e abastecimento de veículos e máquinas, manteve contato habitual com agentes químicos nocivos, como óleos minerais, graxas e combustíveis, sem comprovação do fornecimento de equipamentos de proteção individual eficazes capazes de neutralizar os riscos.

Logo, correta a conclusão do Juízo de 1a Instância ao reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40% (quarenta por cento), durante o período contratual, razão pela qual
a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe
.

- Da majoração dos honorários sucumbenciais

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026